Tribunal: TJMT
Processo: 1019604-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019604-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JOÃO CARLOS VIDIGAL SANTOS
PACIENTE:
LUAN CARDOSO COELHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1002353-14.2021.811.0087 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante busca a revogação da medida constritiva imposta ao paciente, diante da alardeada ocorrência de constrangimento ilegal, o qual, aparentemente, está sustentado sobre as teses de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e negativa de autoria.
A despeito dos argumentos despendidos na exordial, em um exame sumário dos autos, constatei que o subscritor do writ não cuidou em instruir a prova pré-constituída com CÓPIA INTEGRAL do DECRETO ORIGINÁRIO de prisão preventiva, limitando-se a colacionar cópias da procuração, documento pessoal do paciente e comprovante de endereço; o que é de todo insuficiente ao exame do alardeado constrangimento ilegal a que supostamente submetido o favorecido nessa ordem.
Em sendo assim, diante da precariedade da prova pré-constituída, intime-se o impetrante para EMENDAR A INICIAL no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção do writ sem exame do mérito, devendo trazer aos autos os seguintes documentos:
- CÓPIA INTEGRAL da r. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, bem como de demais decisão(ões) que porventura tenha(m) analisado pedido(s) de revogação da custódia formulado(s) na instância singela;
- documentos colhidos na fase policial, tais como APFD, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e relatórios policiais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator